Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725345-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO BORGES DA SILVA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., THIAGO BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Protocolam as partes THIAGO BORGES DA SILVA e MAPFRE VIDA S.A. pedido de homologação de acordo entre eles firmado com objetivo de colocar fim ao presente litígio, conforme ID 15464378. No ID 15503828, MAPFRE VIDA S.A. requer a juntada do comprovante de pagamento referente ao acordo celebrado. Constato que as partes encontram-se devidamente representadas por advogados com poderes para transigir, conforme ID 13039850 p. 1 e ID 13039897. Considerando que o Juízo pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição das partes (art. 932, I, do CPC), HOMOLOGO o referido acordo, a fim de que surta os efeitos legais intentados. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília , 14 de abril de 2020 10:27:22. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator